Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021333-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR
Agravado: ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER
Número do Protocolo : 1021333-13.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade Limitada c/c Prestação de Contas e Apuração de Haveres c/c Antecipação de Tutela” (Proc. no 00010813- 51.2010.8.11.0003 - Código 442145), ajuizada pelo agravante contra ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER, homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial (cf. Id. no 61627952 - pág. 1/13), frisando que, “tendo o laudo observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação” (cf. Id. no 63610470 - pág. 1/2).
O agravante sustenta que o laudo pericial homologado pelo MM. Juiz está eivado de equívocos, eis que elaborado contra as determinações constantes da sentença proferida nos autos da ação de dissolução da sociedade empresarial; segundo alega, o perito judicial desconsiderou que os pagamentos das despesas administrativas da empresa não foram realizados pela agravada, mas sim pela própria empresa A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, ainda durante à vigência da sociedade e, por este fato, “não devem” integrar o cálculo contábil.
Reafirma que “os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos” inclusive porque “a sentença também determinou que o valor pago por cada uma das partes, em relação aos débitos da empresa, deveria ser computado como crédito dos sócios e realizado o devido acréscimo ou abatimento no quantum a receber e a pagar, isto é, os valores pagos pelo agravante seriam descontados do valor que deverá pagar à agravada” (cf. Id. no 61610491 - pág. 16).
Pede, pois, o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja invalidada e, por consequência, seja determinado que o cálculo somente seja (homologado) “após o reconhecimento de que, tanto os pagamentos realizados pela pessoa jurídica A.L.M. Aguiar e Cia Ltda., como também os recibos apresentados pela agravada posteriores a sentença, devem ser excluídos cálculo judicial”; de imediato, requer a concessão do efeito suspensivo.
É a suma.
D E C I D O
Resumidamente, o agravante se queixa dos cálculos elaborados pelo perito judicial para fins de quantificação do valor devido à agravada após a dissolução da sociedade empresarial; para tanto, diz que o cálculo elaborado pelo expert desconsiderou que os pagamentos das despesas administrativas da empresa não foram realizados pela agravada, mas sim pela própria empresa A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, ainda durante à vigência da sociedade e, por este fato, não devem integrar o cálculo contábil.
Ao analisar à impugnação ao laudo pericial, o MM. Juiz fez as seguintes ponderações:
Da análise acurada do Laudo Pericial apresentado, não se verifica a alegada impropriedade do documento, sustentada pela parte autora; porquanto os cálculos foram feitos com base nos documentos juntados no processo, não se desviando dos dados existentes no feito.
Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais. Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.
No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.
Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.
Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.
O autor, ao impugnar o laudo pericial, não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina.
Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.
(...)
Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Assim sendo, uma vez que o perito não vislumbrou nenhum equívoco nos cálculos elaborados, bem como confirmou ter adotado os parâmetros pertinentes à realização da perícia, a homologação do laudo é medida cogente.
Deste modo, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 968/999 e 1017/1038.
O agravante insiste em que “os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos”, contudo, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, pois, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções, não apontou e comprovou a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.
Assim, ao menos em análise perfunctória, própria da via eleita, não há qualquer reparo a ser feito (de imediato) à decisão agravada, mesmo porque, conforme constou de sentença proferida nos idos de 2012, “houve expressa concordância do autor (agravante), em pagar à ré (agravada) o valor de 50% da sociedade empresarial equivalente a R$ 180 mil”, e que ocorreria “a divisão dos créditos e das responsabilidades pelo pagamento dos débitos (cf. Id. no 61610495 - pág. 5).
Portanto, a simples repetição de críticas ao laudo pericial sem comprovação de erro metodológico, equívoco de cariz material ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a ratificação da conta e, por consequência, a modificação da homologação decisória da mesma, pois, pelo menos à primeira análise, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas pela sentença e demais decisões anteriores.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator